Tribunal: TJDFT
Processo: 0728594-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728594-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 128765193) que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n.o 0707255-73.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais, no percentual de 20%. Eis o teor da decisão: “M de Oliveira Advogados &amp; Associados, cadastrado nos autos como terceiro interessado apenas para fins de publicação, requer a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) - ID 128649468, para tanto anexa o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 128649473). A Lei n.o 8906/94 em seu artigo 22 prevê que havendo a juntada do contrato de honorários é possível o pagamento por meio da dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Todavia, o constituinte é terceiro estranho à lide, pois o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF e não pelos autores. Em que pese este possa substituir toda a categoria, consta da cláusula segunda do referido contrato que o contratante é o responsável pelo pagamento. O contrato não foi firmado diretamente pelos autores, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. Em face das considerações alinhadas indefiro o pedido de ID 128649468. Preclusa a presente decisão, descadastre-se M de Oliveira Advogados &amp; Associados como terceiro interessado. Aguarde-se a manifestação do réu, nos termos da decisão de ID 127315090” Em suas razões recursais (Id. 38753420), informa a parte agravante, em síntese, que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender seus filiados em ações envolvendo tíquete alimentação, tendo obtido êxito na prestação dos serviços contratados. Afirma que colacionou aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado com a entidade sindical, requerendo o destaque dos honorários pactuados, o que fora indeferido pela decisão agravada. Sustenta que houve concordância dos associados com os honorários advocatícios, por meio de Assembleia Geral Extraordinária, tratando-se de documento suficiente para o deferimento do destaque vindicado. Advoga que tendo sido contratado pelo sindicato com aval da Assembleia Geral para mover ação coletiva, possui direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo. Alega que o Sindireta/DF não é terceiro estranho à lide, mas substituto processual dos agravados, razão pela qual entende pela desnecessidade de contratos individuais com os substituídos como condição para o destaque dos honorários contratuais, previsto no artigo 22 §4, da Lei 8.906/94. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Nesses termos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de, deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% em favor do agravante. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar, de forma que seja garantida a entrega dos honorários contratuais ao patrono da parte exequente/agravante. Preparo recolhido (Id. 38753423). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e por consequência, de provimento do presente recurso - precisa ser analisada com cautela por parte deste órgão recursal, notadamente quando há aditivo contratual colacionado aos autos prevendo a elevação do percentual dos honorários ad exitum para 20% (vinte por cento) do valor bruto a ser pago a cada um dos filiados do SINDIRETA/DF, dispensando o agravante de efetuar quaisquer repasses à entidade sindical (Id. 128649473), bem como Atas de Assembleias Extraordinárias autorizando tal alteração (Id. 128649471), o que deve ser melhor avaliado, após efetivo contraditório. Neste interim, observo que a execução do crédito sem o decote das verbas honorárias em questão tem aptidão de causar prejuízos agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório entendo prudente a reserva do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pelo agravado JOSE TRAJANO NETO, mantendo, assim, o valor à disposição do juízo de origem até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão a respeito da possibilidade de contratação de serviços advocatícios diretamente por entidade sindical, na qualidade de substituto processual de seus filiados, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser mantido o valor à disposição do juízo a quo. Com estes fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal tão somente para reservar o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pelo agravado JOSE TRAJANO NETO, mantendo-se o valor à disposição do juízo de origem até o julgamento em definitivo deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora